Tribunal: TJDFT
Processo: 0013253-46.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO VAGA E GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, mas, em nenhuma hipótese, pode ter como termo inicial data anterior à da denúncia, conforme exegese do § 1° do art. 110 do Código Penal.
2. Ante o tempo transcorrido entre a carga do processo judicial e sua devolução ao cartório, mais de 08 (oito) meses, não se pode cogitar de mero atraso do causídico, que, inclusive, não apresentou nenhuma justificativa para a sua conduta, em que pese devidamente intimado para proceder à devolução dos autos, além de ter sido cientificado por contato telefônico.
3. A fundamentação vaga e genérica, tendo como base elementos inerentes às elementares do crime, quando não fundada em elementos fáticos do caso concreto, não é apta a justificar a exasperação da pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.